Tribunal: TJMT
Processo: 1000188-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000188-61.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0003-23 (IMPETRADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO), ULISSES ALVES SOUZA - CPF: 012.182.370-90 (IMPETRANTE), MAURO MENDES FERREIRA - CPF: 304.362.301-00 (IMPETRADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EXONERAÇÕES E DESISTÊNCIA DE NOMEADOS – NOMEAÇÃO DO CADASTRO RESERVA – EXPECTATIVA DE DIREITO – LEGITIMIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – CARACTERIZAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A existência de cargos vagos e disponíveis para provimento, decorrentes de exonerações e desistência de candidatos, gera direito subjetivo à nomeação do candidato classificado no cadastro de reserva.

O candidato classificado para cadastro de reserva faz jus à nomeação para as vagas que eventualmente surgirem no prazo de validade do certame, sobretudo se a própria Administração assim se obrigou, mediante estipulação em cláusula editalícia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Ulisses Alves Souza contra o ato, tido como ilegal, do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na negativa de posse no cargo de Analista do Serviço de Trânsito – Nível Superior, perfil profissional contador – do Município de Cuiabá-MT.

Afirma o Impetrante que foi classificado na 10
a
(décima) posição, no concurso público, regido pelo Edital n. 001/2015 – DETRAN-MT, para o cargo de Analista do Serviço de Trânsito – Nível Superior, perfil profissional contador –, para o qual estavam previstas 7 (sete) vagas.

Sustenta que foram nomeados para o referido cargo os 8 (oito) primeiros candidatos aprovados e classificados no certame, dos quais dois já pediram exoneração e uma formalizou sua desistência de assumir a vaga, o que autoriza outras nomeações de candidatos na ordem de classificação.

Alega que a candidata Raquel Sulek Vaz Guimarães foi nomeada por decisão judicial deste E. Tribunal de Justiça, pelo Ato n. 8.746/2020, estando em posição jurídica idêntica à sua.

Regularmente intimado, o Impetrado pugna pela denegação da ordem (id. 74428973).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem (id. 76502472).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como consta do relatório acima, extrai-se dos autos que Ulisses Alves Souza
foi classificado em 10
o
lugar no
concurso público, regido pelo Edital n. 001/2015 – DETRAN/MT, para o cargo de Analista do Serviço de Trânsito – Contador.

A alegação do Impetrante é a de que, dos candidatos aprovados dentro das 7 (sete) vagas inicialmente previstas no edital, dois foram exonerados e uma desistiu expressamente da vaga, o que, em tese, autoriza a sua nomeação, o que ainda não ocorreu.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida, e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta concessão da segurança, pelos motivos a seguir declinados.

Dos documentos juntados pelo Impetrante, constam o Edital do certame, com previsão de 7 (sete) vagas para o cargo, além do cadastro reserva (id. 71938044), bem como o resultado final do concurso, com sua classificação em 10
o
lugar (id. 71938039, p. 13).

Nota-se, ainda, que a candidata Renata Leite Jansons, classificada em 8
o
lugar, desistiu, expressamente, da vaga (id. 71938043), enquanto outros dois servidores foram exonerados a pedido, Danilo Baudson Félix, aprovado em 6
o
lugar (Diário Oficial de 20/07/2017, id. 71938040), e Jonas de Oliveira Cunha (Diário Oficial de 26/02/2018, id. 71938042, p. 8).

Na sequência, em cumprimento à liminar concedida nos autos do mandado de segurança n. 1019713-97.2019.8.11.0000, foi nomeada a candidata Raquel Sulek Vaz Guimarães, classificada em 9
o
lugar (id. 71938038).

Ao relatar referido processo, o e. Desembargador Luiz Carlos da Costa assim consignou:

É certo que a existência de vaga decorrente da exoneração de candidato convocado para tomar posse durante o prazo de validade do concurso público, gera para o seguinte direito subjetivo à nomeação.

[...] 3. Da análise detida das provas juntadas aos autos constata-se, inegavelmente, que foram nomeados para o referido cargo/município 107 (cento e sete) candidatos, e que destes, até a data de 23/4/2015, ao menos 53 (cinquenta e três) decaíram do direito de posse por perda do prazo legal estabelecido ou pediram exoneração do cargo. Desta forma, inequívoca é a existência da vaga necessária para caracterizar o direito líquido e certo do impetrante à nomeação.

4. Recurso Ordinário provido. (STJ, Segunda Turma, RMS 55632/TO, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de agosto de 2018).

Dessa forma, em que pese não ser a impetrante a próxima na lista de classificados, a sua nomeação é de rigor, ante a existência de vagas suficientes a alcançar sua colocação. (Data do julgamento: 27/02/2020).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a desistência de um candidato gera direito subjetivo ao candidato seguinte na ordem de classificação.

A propósito, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
MANDADO DE SEGURANÇA
–

CONCURSO PÚBLICO
–
CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL
–
SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS, NO DECORRER DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME, EM DECORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS, EM NÚMERO QUE ALCANÇOU A IMPETRANTE, CLASSIFICADA EM 4o LUGAR NO CERTAME
–
DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
–
REVISÃO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
SÚMULA 7/STJ

–
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

III.
In casu
, restou reconhecida, pelo Tribunal de origem, a existência de cargos vagos e disponíveis para o provimento, pela impetrante - aprovada, inicialmente, em 4o lugar, para a 10a Região de Polícia Civil, em Itabaiana, fora das duas vagas previstas no Edital, para a aludida localidade, mas que acabou alcançando as vagas previstas no instrumento editalício, em face da eliminação, por desistência, dos dois primeiros classificados, durante a validade do concurso -, sendo possível, nesse caso, falar em convolação da expectativa de direito em sua liquidez e certeza, por suficiência do acervo probatório dos autos.

IV.
O Tribunal de origem, soberano na análise fática da causa, consignou, expressamente, que, apesar de a impetrante, ora agravada, ter sido classificada em cadastro reserva, em 4o lugar, existem cargos vagos, diante da comprovada desistência de dois candidatos classificados no concurso público em melhor posição que a impetrante, que veio a ser alcançada pelo número de vagas previstas no Edital, concluindo pela existência de direito líquido e certo, apto à concessão da segurança
. Logo, rever tal conclusão e acolher a pretensão recursal, no sentido de que inexiste direito líquido e certo à nomeação da candidata, é medida inviável, na via eleita, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes do STJ. (negritei).

No mesmo sentido, julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

REEXAME NECESSÁRIO
–
MANDADO DE SEGURANÇA
–
CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CANDIDATO NOMEADO
–
VACÂNCIA DO CARGO
–
DEMONSTRAÇÃO
–
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DO CANDIDATO SUBSEQUENTE – SITUAÇÃO QUE ALCANÇA O IMPETRANTE
–
ALTERAÇÃO DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO
–
PRECEDENTES DO STJ
–
SEGURANÇA CONCEDIDA
–
SENTENÇA RATIFICADA.
A desistência de candidatos nomeados de tomarem posse e a vacância do cargo autoriza a concessão da segurança, a fim de determinar a imediata nomeação de candidatos classificados em ordem subsequente.
” (ReeNec 27899/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/05/2017, publicado no DJE 02/06/2017) (negritei).

Ademais, registre-se que a própria Administração Pública se obrigou, mediante cláusula editalícia, a “selecionar candidatos para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva” (id. 71938044, p. 1).

Sobre o cadastro de reserva, o STJ, por meio de voto relatado pela Ministra Eliana Calmon, no Mandado de Segurança 19369/DF, assim se manifestou:

11.
É dizer, portanto, que seja por criação legal, seja por vacância decorrente de fato do servidor (aposentadoria, demissão, exoneração), o surgimento de vagas no decorrer do prazo de validade do concurso gera para o candidato aprovado o direito de ser convocado para provê-las
, ressalvada a hipótese, como asseverado à unanimidade de votos pelo Supremo Tribunal Federal, de ocorrência de situação necessária, superveniente, imprevisível e grave, a ser declinada expressa e motivadamente pela Administração Pública. Nesse sentido: AI 728.699 AgR (Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma julgado em 18/06/2013).

(...)

14. O que não há tolerar-se, no entanto, é a atuação arbitrária do Estado na realização de concurso, na formação de cadastro de reserva e no pouco caso que usualmente faz com os anseios dos candidatos que se submetem às suas regras, deixando escoar o prazo apesar do surgimento de vacância e, pressupõe-se, de necessidade de serviço.

15.
Portanto, o edital de concurso vincula tanto a Administração quanto o candidato ao cargo público ofertado, fazendo jus o aprovado a ser nomeado dentro do limite de vagas previsto e, durante o prazo de validade do certame, quando houver previsão editalícia, nas vagas que eventualmente surgirem, principalmente quando a própria Administração a isso se obriga mediante estipulação em cláusula editalícia
. (negritei) (MS 19369/DF, 1a Sessão do STJ, data do julgamento: 26/08/2015, DJe 03/09/2015).

Exatamente esta a hipótese do presente
mandamus
.

Preenchidos, portanto, os requisitos autorizadores da concessão da ordem pretendida, quais sejam: a constatação, de plano, do direito líquido e certo do Impetrante, bem como a lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta omissiva praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

Forte nestas razões, CONCEDO a ordem pretendida e determino a imediata nomeação de Ulisses Alves Souza, classificado em 10
o
lugar no Concurso Público do DETRAN/MT, regido pelo Edital n. 001/2015, para o cargo de Analista do Serviço de Trânsito – Nível Superior, Contador.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021